Tribunal: TJDFT
Processo: 0705510-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. COMPROVADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DE CAUSA IRRISÓRIO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação do réu e deu provimento à apelação adesiva dos autores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de obscuridades e de omissão no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisou toda a matéria apresentada, de forma clara e coerente, havendo expressa fundamentação sobre os pontos novamente aventados pelo embargante.
4. Incabível a rediscussão das matérias na via estreita dos Embargos de Declaração. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgInt nos EDcl no REsp no 1.971.732/PE de relatoria do Ministro Afrânio Vilela na Segunda Turma do STJ, Acórdão 2007171 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível do TJDFT e Acórdão 2002318 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível do TJDFT.